Tribunal: STF
Processo: Rcl 68489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos da Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000, que supostamente teria afrontado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e no Tema 725 da Repercussão Geral.



    2. Conforme certidão (e-doc. 19) acostada aos autos, o processo foi a mim distribuído sob critério de prevenção de Turma, em virtude do art. 10 c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, STF (prevenção por conexão/continência). A RCL 16528 foi o processo justificador. 



    3. O Reclamante, em petição (e-doc. 20), requereu a redistribuição, visando afastar a prevenção por considerar que a RCL 16528: a) não possui qualquer similitude com a presente Reclamação; e b) já foi julgada, o que afasta a configuração de conexão ou continência.



    4. O processo apontado como justificador foi a Rcl 16528, interposta pelo reclamante em face de decisão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo nº 99300-83.2008.5.08.0008,  supostamente teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    5. Na Rcl 16528, a reclamante sustentava que o referido órgão fracionário teria declarado implicitamente a inconstitucionalidade do § 7º do art. 10 do Decreto-lei nº 200/67, do art. 17 da Lei nº 4.595/1964, bem como dos arts. 1º, 2º, 6º, II, e 13, V, da Lei nº 8.666/1993, ao entender que os candidatos aprovados para o cargo de Técnico Científico em Direito, cadastro de reserva, teriam direito subjetivo à nomeação, em razão da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso público.



    6. Naquela oportunidade, foi negado seguimento à Rcl 16528, o que foi reiterado no julgamento de agravo regimental interposto. O trânsito em julgado se deu em 06.06.2017.



    7. Por outro lado, quanto ao objeto da presente reclamação (Rcl 68489), ajuizada no corrente ano e cujos paradigmas são a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3.961, a ADI 5.625, a ADC 66 e o Tema 725 - RG, pertinente colacionar os seguintes trechos da inicial:



    O colendo TST foi provocado por meio da Ação Rescisória nº 1000466- 83.2022.5.00.0000, a suspender os atos executórios na iminência de serem praticados nos autos da Ação Civil Pública nº 0099300-83.2008.5.08.0008, na qual aquela Corte determinou que o Banco se abstenha de terceirizar mão de obra para a realização de atividades de assistência jurídica, em detrimento da contratação de candidatos aprovados em concurso público.  



    Na referida Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000, A Egrégia SBDI 2 do TST, em despacho monocrático do relator Min. Alberto Balazeiro, negou o pedido de concessão de liminar para suspender os atos executórios por não vislumbrar fumus boni iuris. Esse despacho é o ato objeto dessa reclamação.



    (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)



    8. Nos termos do art. 7º da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, desta Corte, “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”.



    9. Feitas tais considerações, observado o prazo do art. 67, § 6º, RISTF1, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de eventual redistribuição do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 67. (...)



      (...)



      § 6º A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



      (...)



      Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência



      § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.